Tribunal: TJBA
Processo: 8046405-69.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Se
ção
Criminal

Embargos de Declaração na
Revisão Criminal:
8
046405-69.2025.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de Ilhéus – BA

Processo de 1° Grau: 0500994-74.2019.8.05.0103

Embargante
: Laerth Firme Bomfim

Advogado: Vivaldo
d
o Amaral Adães, O
AB
/Ba 13.540

Advogado:
Dominique Viana Silva, O
AB
/Ba 36.217

Advogada:
Bianca Beatriz B. Da Cruz, O
AB
/Ba 68.312

Advogado:
Enzo Luiz Paraiso Lopes, O
AB
/Ba 77.073

Advogada:
Beatriz De O. Scaldaferri, O
AB
/Ba 81.136

Advogado:
Pedro Matheus Santana, O
AB
/Ba 77.655.

Procurador
a
de Justiça: Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Laerth Firme Bomfim contra acórdão da Seção Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia que, por unanimidade, não conheceu da revisão criminal, ao fundamento da inexistência de prova nova, nos termos do art. 621, III, do Código de Processo Penal. Sustenta o embargante que o julgado incorreu em omissão e contradição ao equiparar a declaração superveniente da vítima a depoimentos já prestados em juízo, deixando de apreciar, segundo a defesa, elemento fático qualitativamente distinto apto a afastar o dolo e a coautoria no crime de extorsão.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao concluir que a declaração posterior da vítima não constitui prova nova idônea a ensejar o conhecimento da revisão criminal, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da condenação.

III. Razões de decidir

1
. Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a natureza jurídica da declaração apresentada, concluindo tratar-se de mera reiteração de conteúdo já conhecido e valorado pelas instâncias ordinárias.

2
. Ausência de contradição interna, porquanto o julgado manteve coerência lógica entre fundamentos e conclusão, limitando-se a afirmar a inadequação da prova apresentada como elemento novo e a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório em sede de revisão criminal.

3
. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração das provas, tampouco à atribuição de efeitos infringentes quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

4
. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, quando a controvérsia é devidamente solucionada por fundamentação suficiente.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Não há omissão ou contradição em acórdão que, de forma fundamentada, conclui pela inexistência de prova nova apta a ensejar revisão criminal, sendo incabível a utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da condenação ou reavaliar provas já apreciadas.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 619 e 621, III; CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e LVII; art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1819155/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na
Revisão Criminal nº
8
046405-69.2025.8.05.0000
, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Se
ção
Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.